Tribunal: TJSP
Processo: 2087401-76.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado pela Portaria 86 estar incluído no que se decidiu na ação coletiva, da inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado pela Portaria 86 estar incluído no que se decidiu na ação coletiva, da inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.437 ações.

Embargos acolhidos para dar provimento ao agravo da TELEFONICA e determinar a extinção do feito, diante da ausência de interesse da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2087401-76.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapira,
em que são embargantes TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado
LUCIANO BORGES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087401-76.2018.8.26.0000/50000 - Itapira - Voto no -
VOTO No 74379A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2087401-76.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: ITAPIRA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO FORLI FORTUNA
EMBARGTES:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A E TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: LUCIANO BORGES DE ALMEIDA
Embargos declaratórios Controvérsia a respeito do contrato
firmado pela Portaria 86 estar incluído no que se decidiu na ação
coletiva, da inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação.
O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.
A
Telefônica
apresenta
os
embargos
para
questionar
reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha
adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao
entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp
1867482 SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada
pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da
integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não
abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles
que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o
número exato de 6.437 ações.
Embargos acolhidos para dar provimento ao agravo da
TELEFONICA e determinar a extinção do feito, diante da
ausência de interesse da parte autora.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A., objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Caso em que o documento apresentado pela
TELEFÔNICA demonstra que o contrato de PEX foi celebrado dentro do
período abrangido pela ACP (em 16/09/1996). Legitimidade ativa para
executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100), já que o autor é titular do direito tutelado.
Recurso da ré parcialmente provido para considerar incidência dos eventos
societários posteriores no cálculo dos valores devidos.
Provimento parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087401-76.2018.8.26.0000/50000 - Itapira - Voto no -
Em suma, a recorrente alega que o contrato firmado pela Portaria
86 não está inserido no que se decidiu na ação coletiva, e que não deve ser mantida a
inclusão da dobra acionária nas contas a serem feitas, porquanto na ação de
conhecimento nada foi estabelecido a este respeito, prequestionando, ao final, o art. 5o,
LV da CF, 884 do Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II, 489, § 1o, IV e
VI, 492 e 927, IV, do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6o, VIII, 95 e
97 do Código de Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art. 252 do
Código Civil.
Intimada, a parte embargada não se manifestou.
Decide-se.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
De se mencionar que a 4a Câmara de Direito Privado foi
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para
julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial
do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle
judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade
judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de que não se
admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087401-76.2018.8.26.0000/50000 - Itapira - Voto no -
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não
possui.
Está, pois, provado que a parte adquiriu a linha telefônica sob a
égide da Portaria 86, tendo sido emitidas as 6.437 ações preferenciais a que tinha direito,
o pedido formulado na inicial está fora dos parâmetros delimitados pela ACP, em que os
acionistas lesados tiveram emitidas em seu favor o total de 3.464 preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que a parte embargada
pretende liquidar direitos inexistentes, na medida em que não é titular do direito tutelado
na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087401-76.2018.8.26.0000/50000 - Itapira - Voto no -
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser extinto, por
ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do
CPC.
Isso posto, acolhem os embargos para dar provimento ao agravo
da TELEFÔNICA, extinguindo o feito de origem.
Com a extinção, fica a parte autora condenada ao pagamento dos
ônus da sucumbência, arbitrados os honorários em R$ 1.500,00, respeitada eventual
gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator